Tribunal: TJSP
Processo: 1010334-52.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL – Inocorrência – Defeito ocorrido no ônibus, durante o trajeto, que acarretou atraso na chegado ao seu destino – Não é devida indenização, sob o rótulo de "dano moral", em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer indivíduo, que não demonstrou ter sofrido qualquer abalo

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL – Inocorrência – Defeito ocorrido no ônibus, durante o trajeto, que acarretou atraso na chegado ao seu destino – Não é devida indenização, sob o rótulo de "dano moral", em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer indivíduo, que não demonstrou ter sofrido qualquer abalo psicológico, ou alteração do seu comportamento habitual, em razão destes contratempos – Mero dissabor que não pode ser alçado ao patamar de dano moral indenizável – Sentença de improcedência da ação mantida – Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, com a observação de ser o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010334-52.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante JOSE
POCIDONIO DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EUCATUR
EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos (3 x 2), negaram provimento ao recurso, vencida a Relatora Sorteada que
declarará voto. Acórdão com o 3o Juiz, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PLINIO NOVAES DE
ANDRADE JÚNIOR, vencedor, DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO,
vencida, SALLES VIEIRA (Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 17774
APELAÇÃO No 1010334-52.2019.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 10a VARA CÍVEL
APELANTE:
JOSÉ
PACIDONIO
DO
NASCIMENTO
(JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADA: EUCATUR EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTE
E TURISMO LTDA.
JUÍZA PROLATORA: DRA. ISABELA DE SOUZA NUNES FIEL
RELATORA
SORTEADA:
DESEMBARGADORA
DENISE
ANDREA
MARTINS RETAMERO (VOTO No 12082)
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
-
DANO
MORAL

Inocorrência Defeito ocorrido no ônibus, durante o trajeto,
que acarretou atraso na chegado ao seu destino Não é devida
indenização, sob o rótulo de "dano moral", em razão de
transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as pessoas
sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer
indivíduo, que não demonstrou ter sofrido qualquer abalo
psicológico, ou alteração do seu comportamento habitual, em
razão destes contratempos Mero dissabor que não pode ser
alçado ao patamar de dano moral indenizável Sentença de
improcedência da ação mantida
Honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo
85, § 11, do novo Código de Processo Civil, com a observação
de ser o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita
RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO, POR MAIORIA
DE VOTOS.
Trata-se de ação de reparação de danos morais
ajuizada por JOSÉ PACIDONIO DO NASCIMENTO contra EUCATUR
EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA.,
julgada improcedente pela respeitável sentença de fls. 59/63, cujo relatório
adoto, que condenou o autor ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade da justiça concedida à parte vencida.
Inconformado, o autor recorreu (fls. 66/70), ficando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adotado o seguinte relatório da lavra da ilustre Desembargadora Relatora
sorteada, que ficou vencida:
“VISTOS.
Trata-se de Apelação interposta contra r. sentença
de fls. 59/63, cujo relatório se adota, que julgou improcedente ação
indenizatória e condenou o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade judiciária.
Recorre o vencido sustentando que os fatos
narrados nos autos resultaram em danos de ordem moral, de modo que a
ré deve ser condenada ao pagamento de indenização no montante de R$
15.000,00.
Houve contrarrazões.
É o relatório.”
É o relatório.
A pretensão do autor de receber indenização está
fundada nos aborrecimentos decorrentes da quebra de veículo no decorrer
da viagem, que resultou em atraso na sua chegada ao seu destino.
Todavia, não é devida indenização, sob o rótulo de
"dano moral", em razão de transtornos, perturbações ou aborrecimentos
que as pessoas sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de
qualquer indivíduo, que não demonstrou ter sofrido qualquer abalo
psicológico, ou alteração do seu comportamento habitual, em razão destes
contratempos.
A este respeito, vale lembrar a advertência do
eminente Antônio Jeová Santos:
“Nota-se
nos
pretórios
uma
avalanche
de
demandas que pugnam pela indenização de dano moral, sem que exista
aquele substrato necessário para ensejar o ressarcimento. Está-se vivendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma experiência em que todo e qualquer abespinhamento dá ensanchas a
pedidos de indenização.
Não é assim, porém. Conquanto existam pessoas cuja suscetibilidade aflore
na epiderme, não se pode considerar que qualquer mal-estar seja apto para
afetar o âmago, causando dor espiritual. Quando alguém diz ter sofrido
prejuízo espiritual, mas este é consequência de uma sensibilidade
exagerada ou de uma suscetibilidade extrema, não existe reparação. Para
que exista dano moral é necessário que a ofensa tenha alguma grandeza e
esteja revestida de certa importância e gravidade” (Dano moral indenizável,
Antonio Jeová Santos, Editora Revista dos Tribunais, 2003, página 111).
Como foi bem ponderado na r. sentença:
"A situação vivida pelo autor não extrapolou o limite
dos aborrecimentos a que todos nós estamos diariamente sujeitos. Ele
experimentou dissabor, é verdade, mas que não se erige em dano moral,
passível de indenização. Descabido elevar à categoria de dano moral todos
os transtornos que sofre o homem no dia-a-dia, o que inviabilizaria a vida
em sociedade" (fls. 61).
Na espécie, não obstante os inegáveis transtornos
acarretados ao passageiro em razão da quebra do veículo no decorrer da
viagem, não ficou evidenciado dano moral indenizável.
Bem por isso, a presente ação é improcedente.
Por derradeiro, nos termos do artigo 85, § 11, do novo
Código de Processo Civil, os honorários advocatícios fixados na sentença em
10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, ficam majorados para 15%
(quinze por cento), com a observação de ser o autor beneficiário da assistência
judiciária gratuita.

Ante o exposto, por maioria de votos, nega-se
provimento ao recurso mantendo-se a r. sentença de improcedência da
ação.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 12.082
Apelação Cível no 1010334-52.2019.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Jose Pocidonio do Nascimento
Apelado: Eucatur Empresa Uniao Cascavel de Transporte e Turismo Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VISTOS.
Trata-se de Apelação interposta contra
r. sentença de fls. 59/63, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente ação indenizatória e condenou o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada
a gratuidade judiciária.
Recorre o vencido sustentando que os
fatos narrados nos autos resultaram em danos de ordem moral,
de modo que a ré deve ser condenada ao pagamento de
indenização no montante de R$ 15.000,00.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
O
recurso
comporta
parcial
provimento.
José Pocidonio do Nascimento ajuizou
ação ordinária contra a Eucatur Empresa União Cascavel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Transporte Turismo, buscando a condenação da ré na reparação
dos danos morais sofridos em razão de defeito na prestação do
serviço de transporte rodoviário intermunicipal.
Narrou a inicial que o autor adquiriu
passagem para uma viagem de São Paulo (capital) à Ribeirão
Preto, sendo o embarque programado para as 17h do dia
18.11.2018. Ocorre que, quando na cidade de Osasco, o ônibus
passou a apresentar problemas, de modo que, depois de passar
por mais de três horas parado, o motorista teria optado por
retornar a São Paulo para realizar a troca de veículo.
Ainda com base na narrativa da inicial,
o ônibus não conseguiu chegar até o local programado para a
troca, tendo parado de vez no bairro da Freguesia do Ó.
Mais de uma hora depois, teria havido
a troca de automóvel. Entretanto, este novo ônibus apresentaria
péssimo estado de conservação, o que resultou em muito barulho
ao longo da viagem, diversas paradas em razão de travamento no
câmbio e, por fim, nova quebra, dessa vez próximo ao destino do
autor, que teria solicitado que seus familiares lhe buscassem no
local, tendo chegado em casa por volta das 07h do dia seguinte.
Em razão disso, pleiteou a condenação
da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 15.000,00.
Citada, a ré admitiu a ocorrência de
problemas mecânicos na cidade de Osasco, afirmando que
prontamente realizou fretamento de veículo de terceira empresa
a Angelitur para o prosseguimento da viagem com a “maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
brevidade possível. Afirmou que o veículo fretado apresentava
as condições de segurança e conforto contratadas, e que não
houve a segunda quebra narrada na inicial, de modo que o atraso
para a conclusão da viagem não teria extrapolado 3 horas.
Após regular processamento, a ação foi
julgada improcedente.
Respeitado o entendimento, dele me
afasto.
Primeiramente, insta esclarecer que a
hipótese versada nos autos se submete às disposições contidas no
Código de Defesa do Consumidor
Prosseguindo, restou incontroverso nos
autos a ocorrência de falha da ré na prestação dos serviços
contratados pelo autor.
No caso, cediço que a responsabilidade
civil da empresa de transporte é objetiva, de resultado, conforme
se depreende do art. 734, do Código Civil:
Art. 734. O transportador responde
pelos
danos
causados
às
pessoas
transportadas e suas bagagens, salvo
motivo de força maior, sendo nula
qualquer
cláusula
excludente
de
responsabilidade.
Em suma, o dever assumido pelo
transportador é o de levar incólume o passageiro até o seu
destino final.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, o art. 37 da Constituição
Federal, em seu §6o, estabelece que as pessoas jurídicas de
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão
objetivamente pelos danos causados a terceiros usuários e não
usuários.
Não
bastasse,
a
responsabilidade
objetiva decorre ainda da relação de consumo atinente à
prestação de serviços, conforme estipulam os artigos 6o, I, 8o,
caput e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor.
Desse modo, comprovado que o dano
experimentado pelo autor possui nexo causal com o serviço
prestado pela ré, a princípio resta configurada a
responsabilidade, que só poderia ser afastada mediante a
comprovação de alguma das hipóteses de excludente de
responsabilidade (o que não ocorreu no caso em comento).
Nesse ponto, cabe registrar que a ré
apelada alega que a quebra do automóvel se deu única e
exclusivamente em decorrência da má-qualidade das rodovias
nacionais. Entretanto, não há nada nos autos a comprovar a
alegação.
Ademais, tal fato (qualidade deficitária
da rodovia), certamente conhecido de antemão pela ré, não é
suficiente à exclusão da responsabilidade.
O contrato de transporte, como sabido,
é obrigação de resultado, de modo que o transportador deve
levar o passageiro ao local de destino, no modo, termo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condições contratados.
Assim, é inafastável a responsabilidade
da apelada por eventuais danos sofridos pela apelante, nos
termos dos artigos 6o, VI e 14, do Código de Defesa do
Consumidor e do artigo 737 do Código Civil.
Art.737: “O transportador está
sujeito aos horários e itinerários previstos,
sob pena de responder por perdas e danos,
salvo motivo de força maior”.
Art. 14. O fornecedor de serviços
responde, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.
E, no meu sentir, os danos morais
restam evidentes.
Ora, em razão das falhas apresentadas
no veículo utilizado para o percurso adquirido pelo autor, este
sofreu com desconforto e insegurança ao longo de sua viagem,
além do atraso.
Cediço
que
o
fator
tempo
é
preponderante para a contratação de transporte, de forma a ser
inegável o dano sofrido por passageiro com atraso causado por
culpa da contratada, pois conta com a boa prestação de serviços.
Aqui, insta consignar que a ré admite a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quebra do primeiro veículo.
Quanto
à
segunda
intercorrência
alegada pelo autor que o novo veículo apresentaria péssimo
estado de conservação e também teria quebrado , a ré nega a
sua ocorrência, afirmando que, tão logo soube da quebra do
primeiro veículo, realizou o fretamento de veículo de terceira
empresa, a Angelitur.
Entretanto, vê-se que a apelada não
comprovou sua alegação
não houve a juntada de nenhum
documento a comprovar esse fretamento (prova de fácil
realização), ou mesmo a chegada deste segundo automóvel ao
destino contratado.
O dano moral sofrido pelo recorrente é
patente, pelo desconforto e pela aflição enfrentados.
A indenização por dano moral não
pretende reparar a dor, que é irreparável. PONTES DE
MIRANDA, citando HERMENEGILDO BARROS (“Tratado”,
Vol. 53, págs. 228/229) ensina que:
“... embora o dano seja um
sentimento de pesar íntimo da pessoa
ofendida, para a qual se não encontra
estimação perfeitamente adequada, não é
isso razão para que se lhe recuse em
absoluto uma compensação qualquer. Essa
ser estabelecida, como e quando possível,
por
meio
de uma soma, que não
importando uma exata reparação, todavia,
representar a única salvação cabível nos
limites das forças humanas. O dinheiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não as extinguir de todo; não os atenuar
mesmo por sua própria natureza, mas pelas
vantagens que o seu valor permutativo
poder
propiciar,
compensando,
indiretamente e parcialmente embora, o
suplício
moral
que
os
vitimados
experimentam”.
Indenizar o dano moral é uma forma de
compensar o sofrimento, a ofensa à honra da vítima e, ao mesmo
tempo, inibir o causador do dano, de modo a evitar que venha ele
a provocar novos danos.
Embora a lei não estabeleça parâmetros
para fixação dos danos morais, impõe-se ao Magistrado observar
os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a
arbitrar as quantias indenizatórias de forma moderada, que não
sejam irrisórias a ponto de não desestimularem o ofensor, e que
não sejam excessivas a ponto de configurarem instrumento de
enriquecimento sem causa.
No caso, entendo que o valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) se mostra razoável para reparar o dano
sofrido pelo apelante, assim como para que a ré sinta o peso de
sua (ir)responsabilidade, estando ainda de acordo com os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Cabe consignar, aqui, que o valor
pretendido pelo autor apelante R$ 15.000,00 não encontra
respaldo nos autos.
O valor da indenização deverá ser
corrigido desde a data do arbitramento, nos moldes do disposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na Súmula n. 362 do STJ e juros moratórios a contar da citação,
uma vez que se trata de responsabilidade contratual (contrato de
transporte).
Posto isto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, para julgar parcialmente procedente
a ação, condenando a ré a pagar ao autor o valor de R$
5.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça,
a partir do arbitramento, acrescidos de juros de mora de 1%
ao mês, a partir da citação.
Ainda, condeno a ré ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em
15% sobre o valor da condenação (já observado o §11o do artigo
85 do Código de Processo Civil).
Advirto as partes que a interposição de
embargos de declaração com caráter meramente protelatório será
apenada com multa, nos termos do art. 1026, § 2o, do CPC.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
13ABEAFB
6
13
Declarações
de Votos
DENISE ANDREA MARTINS RETAMERO
13BD4E5F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010334-52.2019.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.